Tribunal: TJBA
Processo: 0000286-55.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000286-55.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDINEUZA FERREIRA SILVA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VERBAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO. Incorre em vício de fundamentação o magistrado que não aprecia documento essencial à formação de seu convencimento, que fora regularmente juntado aos autos por determinação do próprio juízo. Comprovada a existência de vínculo jurídico entre a autora e o Município réu, mediante folha de pagamento da Prefeitura Municipal, caberia ao ente municipal comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu. Mesmo em caso de contrato nulo por ausência de concurso público, é devido o pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000286-55.2015.8.05.0254, em que figuram como apelante EDINEUZA FERREIRA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora